Tribunal: TCU
Processo: 023.272/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Raimundo Nonato da Silva Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Raimundo Nonato da Silva Filho, Ato e-Pessoal no 53599/2018, no cargo de agente de atividades agropecuárias do quadro de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados da ciência da presente deliberação, os pagamentos das parcelas inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU e art. 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades verificadas nos autos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.